Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-38.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO ORDENADA PELO JUÍZO DA DEMANDA PROPOSTA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ORDEM JUDICIAL NÃO AMPARADA PELO VIGENTE SISTEMA JURÍDICO. FACULDADE LEGALMENTE CONCEDIDA AO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 3o do Decreto Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.014/2014, autoriza o proprietário ou credor fiduciário, desde que comprovada a mora na forma do § 2o do art. 2o do aludido decreto, a requerer, liminarmente, contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. O art. 4o do Decreto Lei 911/69 confere ao credor fiduciário a faculdade de postular a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva, se não encontrado o bem alienado fiduciariamente ou não se achar na posse do devedor. Opção que não pode ser, por decisão judicial, transmudada em obrigação dada a inexistência de norma legal que autorize o magistrado a assim proceder.
3. Demonstrado o interesse do autor em dar prosseguimento ao processo e não esgotados os meios de localização do automóvel, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Sem majoração de honorários advocatícios.